Tribunal: TJES
Processo: 0003464-30.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003464-30.2014.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENILDO SILVA DE MATOS e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. DANO MORAL FIXADO EM R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da orientação do c. STJ, o “ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já quitado ou débito cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa)” (REsp n. 1.755.463/SP). 2. Caso concreto em que o valor fixado a título de danos morais (R$6.000,00 - seis mil reais), decorrente de indevido ajuizamento de execução fiscal, encontra-se em harmonia com julgados oriundos de casos semelhantes. Precedentes. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003464-30.2014.8.08.0006

APELANTES: GENILDO SILVA DE MATOS, VALTENCIR SILVA DE MATOS e GRACIELE SILVA DE MATOS

APELADOS: MUNICÍPIO DE ARACRUZ, COMPREMATI - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Walter Vieira de Matos (posteriormente sucedido por seus filhos) ajuizou Ação Ordinária em face do Município de Aracruz e de Compremati - Construções e Serviços Ltda.

Na petição inicial relatou que em 2008 foi indevidamente autuado pela fiscalização municipal por supostamente ter praticado o ato de “
desmatar, suprimir, destruir ou danificar floresta e demais formas de vegetação consideradas de preservação permanente sem autorização do órgão competente
”.

Essa injusta autuação, posteriormente, foi inscrita em dívida ativa e deu ensejo a Ação de Execução Fiscal n.º 0000749-15.2014.8.08.0006, a qual foi extinta pelo cancelamento administrativo da CDA; na ocasião, restou constatado, inclusive pelo Município de Aracruz, que foi a empresa Compremati - Construções e Serviços Ltda que, ao realizar obra em favor do Município, adentrou à propriedade do Autor sem autorização e praticou as condutas a ele (Autor) imputadas.

O Autor, então, postulou pelo cancelamento do auto de infração contra si lavrado (pedido sobre o qual houve a perda superveniente do objeto) e pela condenação das partes Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais que teria suportado.

Na Sentença proferida nos autos (id 8282872) a MM.ª Juíza
a quo
acolheu os argumentos lançados na petição inicial e, assim, julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pleito indenizatório autoral, a fim de condenar, solidariamente, o MUNICÍPIO DE ARACRUZ e COMPREMATI – CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA EPP ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais à parte requerente, com acréscimo de juros de mora a contar da data da inscrição do seu nome em dívida ativa e correção monetária a partir do presente arbitramento, nos seguintes termos: a) até 08 de dezembro de 2021, devem ser aplicados o IPCA/E (correção monetária) e o percentual previsto no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97 (juros de mora); b) a partir de 09 de dezembro de 2021, incide exclusivamente a SELIC – nos termos da EC n° 113/2021. RESOLVO O MÉRITO DA DEMANDA, com fulcro no art. 487, I, do CPC.”

Inconformados com o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, Genildo Silva de Matos, Valtencir Silva de Matos e Graciele Silva de Matos, sucessores do senhor Walter Vieira de Matos, interpuseram o recurso em julgamento (id 8282874), no qual sustentam que o montante fixado na Sentença “
mostra-se absolutamente incompatível com a repercussão dos fatos narrados nestes autos
” (página 05).

Nada obstante a relevância da argumentação dos Apelantes, bem assim da ausência de controvérsia acerca dos fatos articulados na petição inicial, a conclusão a partir da análise dos autos,
data maxima venia
, é pelo desprovimento do recurso.

Isso porque o valor fixado na Sentença a título de indenização por danos morais encontra-se em harmonia com os montantes hodiernamente arbitrados neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES). Nesse sentido é possível citar, por exemplo, vários julgados nos quais a condenação atingiu montantes semelhantes ao dos autos em casos como de inscrição de nome de consumidor em cadastros negativos de crédito:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. 1 – O arbitramento da indenização por danos morais deve considerar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo que seu valor deve desencorajar o ofensor a reiterar a conduta, mas não pode ser exagerado de modo a proporcionar um enriquecimento sem causa. 2 –
Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização em razão de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e se mostra compatível com o que vem sendo arbitrado por este egrégio Tribunal
. 3 - Recurso provido. (Apelação Cível n.º 0020512-06.2018.8.08.0024, Relator: Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, julgado pela Quarta Câmara Cível em 25.07.2024). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
À luz da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos de negativação indevida sem demonstração de consequências excepcionais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se apta a compensar a vítima sem dar causa ao seu enriquecimento ilícito, bem como exerce efeito pedagógico no agente causador do dano. Precedentes
. 2. Dano moral majorado. Recurso provido. (Apelação Cível n.º 0000307-40.2020.8.08.0038, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, julgado pela Primeira Câmara Cível em 18.04.2023). (Sem grifo no original).

DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Caso concreto em que a concessionária de fornecimento de energia elétrica deixou de colacionar aos autos qualquer documento capaz de comprovar a existência do contrato supostamente firmado entre as partes. 2. Sem prova da relação contratual, também não se justifica a existência do débito, razão pela qual a r. sentença objurgada corretamente o declarou inexistente. 3.
A negativação indevida nos cadastros de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação. 4. Em respeito ao critério bifásico instituído pelo c. STJ, tem-se razoável e proporcional o valor de indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça
. 5. Recursos desprovidos. (Apelação Cível n.º 5000230-03.2022.8.08.0061, Relator: Des. Carlos Simões Fonseca, julgado pela Terceira Câmara Cível em 16.07.2024). (Sem grifo no original).

Também no âmbito de relações consumeristas, há vários julgados oriundos de cobrança indevida (como é o caso dos autos). Por exemplo:

APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CDC. APLICAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. VALOR QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. APELO IMPROVIDO. APELO ADESIVO PROVIDO. 1 - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pretensão indenizatória relativa a constatação de irregularidade na medição de energia elétrica em unidade consumidora e inscrição do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. 2 - A relação jurídica estabelecida entre as partes é de prestação de serviço público (fornecimento de energia elétrica), aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. 3 - Ficou comprovado que a ré realizou a cobrança indevida de valores relativos a fornecimento de energia elétrica. 4 -
Os danos morais estão configurados porque ocorreu evidente ilegalidade na conduta da ré ao cobrar do consumidor valores indevidos e ao levar seu nome aos órgãos de proteção ao crédito. Valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda observância dos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade
. 5 - Recurso de apelação improvido e apelo adesivo provido. (Apelação Cível n.º 0008812-08.2019.8.08.0021, Relatora: Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, julgado pela Terceira Câmara Cível em 19.09.2023). (Sem grifo no original).

Em arremate, destaco que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em caso bem semelhante à dos autos, manteve Acórdão no qual a fixação dos danos morais foi da ordem de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor também inferior ao arbitrado nesta demanda:

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. CRÉDITO QUITADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA 1.
O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já quitado ou débito cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa). A caracterização do dano moral em casos que tais prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante
(REsp. 1.139.492/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.2.2011). 2. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.755.463/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 21/11/2018). (Sem grifo no original).

Destarte, porque o valor fixado na Sentença a título de indenização por danos morais não destoa da jurisprudência oriunda de casos semelhantes à dos autos, minha conclusão, como já adiantado, é pelo não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.